Tribunal: STF
Processo: AR 3013
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII e §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, com a finalidade de rescindir tópico específico do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da AR 1701, cuja ementa é a seguinte: 



    “Direito constitucional e administrativo. Ação rescisória. Isonomia remuneratória. Delegado de polícia e procurador do estado do Rio Grande do Sul. Interpretação da redação original dos arts. 39, § 1º, 135 e 241 da CF/1988. 1. Ação rescisória contra acórdão do STF que reconheceu o direito de delegados de polícia à isonomia remuneratória em relação aos procuradores do Estado do Rio Grande do Sul desde a promulgação da CF/1988. 2. Os arts. 39, § 1º, 135 e 241 da Constituição, em sua redação original, eram normas de eficácia limitada, de modo que a isonomia remuneratória entre as carreiras em questão dependia de previsão legal. Precedente: RE 235.732, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. O acórdão rescindendo está em confronto com a jurisprudência desta Corte. No caso, as diferenças remuneratórias eram devidas apenas a partir da edição da Lei estadual nº 9.696/1992, e não da Constituição de 1988. Nesse sentido: ADI 761, Rel. Min. Néri da Silveira; e RE 401.243-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 4. Procedência parcial do pedido”. (AR 1701, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2020)”.



    O autor alega que haveria erro de fato na distribuição dos ônus da sucumbência, haja vista que o ora demandado teria decaído em mais de 50% em seus pedidos. 



    Isso porque, segundo explica:



    “a) O Estado do Rio Grande do Sul ingressou com ação rescisória (AR 1701) pretendendo rescindir integralmente o julgado, inclusive a questão de fundo – direito à isonomia, visando expungir o pagamento de diferença de vencimentos devidas nos anos de 1988 a 1995; 



    b) Tal Ação Rescisória (AR 1701), porém, ao cabo, restou julgada parcialmente procedente para decotar da condenação originária apenas o período compreendido entre 1988 a 1991, mantendo-se incólume os períodos de 1992 a 1995, cujas parcelas, inclusive, são objeto de cumprimento de sentença. 



    c) Ou seja, o demandado (ERGS) pretendeu, na Rescisória (AR 1701), expungir a integralidade das obrigações a que restou condenado, alegando nada ser devido de diferenças; porém, ao cabo, após julgamento da rescisória, o direito de fundo restou mantido, limitando-se apenas o lapso temporal do interregno, que, agora, invés de 1988 a 1995, passou a ser 1992 a 1995, conforme acórdão anexo (doc. 4), bem como quadro explicativo abaixo:



    (...)



    No caso, a questão de fundo objeto da AR 1701 – reconhecimento do direito à isonomia – não restou rescindida ou reformada na r. Ação Rescisória proposta; antes pelo contrário, o v. Acórdão da ação rescisória confirmou e declarou a isonomia vencimental dos autores, com inclusive condenação à repetição das parcelas atrasadas, ainda que de modo parcial, não sendo crível, tampouco plausível, máxima vênia, a aplicação da exceção da regra do art. 86 do CPC ao caso, dado não tratar-se de decaimento mínimo do autor.



    Ou seja, o decaimento aplicável ao caso é proporcional (art. 86/CPC), dado que o autor da ação rescisória (ora demandado) efetivamente decaiu do objeto da presente (direito à isonomia vencimental, que restou mantido), bem como da condenação de pagamento dos atrasados desde 01/07/1992 (art. 9. da Lei Estadual/RS n. 9.696/92) até 31/01/1995 (31 meses); enquanto os réus na ação rescisória decaíram apenas das parcelas de 26/03/1991 (data inicial fixada pelo acórdão do Tribunal Regional objeto da ação rescisória) até 01/07/1992 (16 meses). 



    Em outras palavras, o autor da ação rescisória decaiu integralmente do pedido principal (direito à isonomia), bem como de 31 meses de atrasados (de 01/07/1992 até 31/01/1995), ao passo que os réus decairam de apenas 16 meses de atrasados (de 26/03/1991 até 01/07/1992); pelo que, renovada máxima vênia, não é caso de decaimento mínimo do pedido do autor, dado que vencido em mais de 50% do(s) pedido(s).



    Assim, renovada máxima vênia, o Estado do Rio Grande do Sul decaiu em grande parte dos pedidos formulados, máxime por não ter alcançado o seu intento no que toca à declaração de inexistência do direito à isonomia, sendo caso, portanto, de procedência da presente para sanar tal vício de fato, condenando-se o ora demandado à sucumbência decorrente de seu decaimento, na forma do art. 85 do CPC”.



    Desse modo, entende que estaria configurado o erro de fato previsto no art. 966, VIII e §1º, do CPC, autorizando o cabimento e a procedência da presente ação para rescindir o ponto do acórdão que atribuiu decaimento mínimo ao Estado do Rio Grande do Sul, com a inversão da sucumbência posta ou passando a constar que a sucumbência é recíproca e deve ser apurada na origem, na forma da regra do art. 86 c/c art. 85, § 4º, II, CPC.



    É o relatório. Decido.



1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 25.3.2024, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda certificado em 25.3.2022 (eDOC 9, ID: 8928aab6). 



    Diante do preenchimento dos requisitos legais, notadamente pelos comprovantes juntados aos autos da declaração anual de imposto de renda dos últimos 5 (cinco) exercícios, conforme determina a parte final do § 2º do art. 99 do CPC, defiro o pedido do autor de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.



    Desse modo, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, conforme preconiza o § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).



    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada, estando dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC).



2) Alegação da existência de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015)



    Segundo a exordial, haveria erro de fato na distribuição dos ônus da sucumbência, haja vista que o ora demandado teria decaído em mais de 50% em seus pedidos. 



    No entanto, não vislumbro a hipótese de cabimento da rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC/2015, o qual prevê o seguinte:



    “Art. 966. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...)



    VIII - fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    §1º. Há erro, quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. (grifo nosso).



    Cumpre esclarecer que o erro de fato não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas consubstancia-se na falsa percepção das circunstâncias, de modo que o magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o conhecimento da ação rescisória, fundada no art. 485, IX, do CPC, não pode ter ocorrido pronunciamento judicial sobre o alegado erro de fato. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.493, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2016, grifo nosso).



    Segundo a lição de Fredie Didier Jr., seguindo a sistematização de Barbosa Moreira, para que se configure o erro de fato, é preciso existir a conjugação de alguns pressupostos, quais sejam:



    “a) Que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário que a sentença esteja baseada em erro de fato, ou seja, o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença; é necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo;



    b) Que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;



    c) Que não tenha havido controvérsia sobre o fato (CPC art. 485, § 2º);



    d) Que sobre o erro de fato não tenha havido pronunciamento judicial (CPC, art. 485, § 2º). Em outras palavras, o juiz, no erro de fato, supõe ou imagina que um fato existiu, quando, na verdade, nunca ocorreu ou vice-versa. O juiz, no erro de fato, não se pronuncia sobre o fato; supõe ou imagina tenha o existido o fato inexistente ou vice-versa.



    A inexistência de controvérsia (c) pode ser concebida em três hipóteses, segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra. Na primeira hipótese (fato não alegado), o motivo de rescindibilidade só pode configurar-se, é claro, se se tratava de fato que o órgão judicial era lícito levar em conta ex officio”. (MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 5, 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 148-149. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 11ª ed. Salvador: Juspodvim, 2008, p. 396/398, grifo nosso).



    Isto é, o erro de fato ocorre quando, atestado nos autos determinado fato ou, inversamente, atestada a sua inexistência, o julgador, ao decidir, simplesmente ignora a evidência, dando à lide solução oposta à que resultaria da existência ou inexistência abstraída.



    O erro de fato apontado pelo autor, em síntese, refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que o acórdão rescindendo teria acolhido a falsa premissa de que haveria sucumbência mínima do autor.



    Contudo, o acórdão rescindendo foi enfático ao analisar exatamente a veracidade desta premissa, vide:



    “1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação rescisória. Veja-se a ementa do acórdão, por mim relatado:



    (...)



    2. O embargante sustenta o cabimento do recurso nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC. Argumenta, em primeiro lugar, que existiria obscuridade no dispositivo do acórdão, pois ao fixar a sucumbência ele teria deixado de esclarecer que o Estado do Rio Grande do Sul seria a parte sucumbente. Assim requer que os embargos sejam providos, a fim de que o item 9 do dispositivo do acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: ‘9. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré, Estado do Rio Grande do Sul, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que incidirão sobre o valor do cálculo do proveito econômico obtido, ao advogado(s) que atuou nesta Instância, de modo remunerar o trabalho aqui desenvolvido, em percentuais a serem definidos quando liquidado o julgado (CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, II)" (Doc. 24, fl. 3). Em segundo lugar, sustenta haver erro material na parte final do item 8 do dispositivo do acórdão, e requer seja excluída a expressão ‘até janeiro de 1995’.



    (...)



    2. Para analisar as alegações veiculadas no recurso, destaco o teor dos itens 8 e 9 do acórdão embargado. A sua análise deixa claro que os pontos impugnados são suficientemente claros. Confira-se:



    ‘8. Ante o exposto, voto por conhecer da ação rescisória e julgar parcialmente procedente o pedido para: (i) rescindir o acórdão proferido no julgamento do RE 247.123-AgR; e (ii) em novo julgamento da causa, dar provimento parcial ao agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, para que as diferenças remuneratórias decorrentes da isonomia entre delegados de polícia e procuradores do estado sejam devidas apenas a partir da edição da Lei estadual nº 9.696/1992, nos termos nela disciplinados, até janeiro de 1995. 



    9. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que incidirão sobre o valor do proveito econômico obtido, em percentuais a serem definidos quando liquidado o julgado (CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, II).’



    3. Com relação ao item 9, o embargante requer que se esclareça que a parte ré seria o Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de argumento engenhoso que revela a tentativa de inverter os ônus da sucumbência. No entanto, não há margem à dúvida de que o Estado do Rio Grande do Sul é o autor da presente ação rescisória e que, ante a parcial procedência do pedido, os ônus da sucumbência recaem sobre o réu, ora embargante. Inexiste omissão ou obscuridade com relação ao ponto, está-se diante de pedido meramente infringente, sem que estejam presentes os pressupostos de embargabilidade”. (eDOC 6, ID: 03246d8e, grifo nosso).



    Assim, houve debate acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, não estando presente o requisito da ausência de controvérsia sobre o fato (art. 966, VIII, do CPC/73), uma vez que o relator não ignorou o argumento do embargado, ora autor, de que haveria sucumbência do Estado do Rio Grande do Sul.



    Desse modo, perceba-se que a matéria trazida pelo autor foi exaustivamente examinada pelo acórdão rescindendo, não estando configurado qualquer erro de fato na decisão.



    A propósito, registrem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo. 3. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Na hipótese de julgamento unânime, determinação de reversão do depósito prévio realizado pelo autor em favor da parte ré (parágrafo único do art. 974 do CPC)”. (AR 2.908 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2022, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 29.655 AGR (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/2/2016). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO § 1º DO ART. 966 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AR-AgR 2.624, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2018, grifo nosso).



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Erro de fato. Inadequação da rescisória. 4. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. 5. Agravo interno desprovido. 6. Votação caso unânime, aplicação da multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) 7. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária por ocasião do julgamento da ação rescisória”. (AR-AgR 2.507, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2018, grifo nosso).



    Destarte, a simples inconformidade com a interpretação emprestada pela decisão rescindenda não pode constituir fundamento para a procedência da ação rescisória, na medida em que a alegação de “injustiça” do decisum não autoriza o revolvimento de fatos e provas ou a correção de eventual injustiça dessa decisão. Sobre o tema, confiram-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor. II – Como afirmando no acórdão embargado, o suposto erro de fato apontado pelo autor, novamente, nada mais é do que descontentamento com a decisão rescindenda. Observa-se que o Ministro relator da decisão impugnada expressamente consignou que, no caso em exame, não se aplicava o Tema 839 da Repercussão Geral do STF. III – Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV – Embargos de declaração rejeitados”. (AR 2703 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2021, grifo nosso).



    “Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. 2. Direito Administrativo. 3. Adesão a PDV. Pedido de reintegração de servidores do Estado do Piauí. 4. Documento novo. Inexistência. A interpretação judicial proferida em outro processo não pode ser tida como prova nova nos presentes autos. Não cabimento da ação rescisória. 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)”. (AR-ED-AgR 2.396, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.8.2018, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de apreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a eventual inadequação de precedentes citados na decisão que se pretende rescindir configura erro de direito, e não de fato. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.206, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2018, grifo nosso).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. LEI PROCESSUAL APLICAVEL. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. I. A LEI VIGENTE A ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA REGULA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RESCISÓRIA. II. A OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI DEVE TRADUZIR FRONTAL CONTRARIEDADE AO DISPOSITIVO. A OFENSA HÁ DE SER AO 'JUS IN THESI' E NÃO APENAS AO 'JUS LITIGATORIS'; POR ISSO, A RESCISÓRIA NÃO E MEIO ADEQUADO PARA A CRITICA DO ENTENDIMENTO DE FATOS NARRADOS E APURADOS ANTERIORMENTE. III. AFRONTA A COISA JULGADA QUE NÃO SE VERIFICA. IV. ALUSAO A ERRO DE FATO SEM ARGUMENTO QUE A JUSTIFIQUE. PEDIDO IMPROCEDENTE”. (AR 1.066, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 27.3.1987, grifo nosso).



    Ausentes, portanto, os pressupostos necessários para a configuração do erro de fato.



    Diante dessas considerações, não cumpridos os requisitos previstos no art. 966 do CPC, é imperiosa a manifesta inadmissibilidade, culminando com a negativa de seguimento da presente demanda, conforme previsto no § 1º do art. 21 do RISTF.



    Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:



    “COMPETÊNCIA. Originária. Relator. Ação rescisória. Improcedência manifesta. Caso de indeferimento da inicial. Negativa de seguimento ao pedido. Admissibilidade. Agravo improvido. Aplicação do art. 38 da Lei nº 8.038/90, cc. art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. O Ministro Relator de feito da competência do Supremo está autorizado a negar seguimento a pedido manifestamente improcedente”. (AR 1.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009, grifo nosso).



    “AÇÃO RESCISÓRIA OBJETO DECISÃO DE MERITO AUSÊNCIA. A ausência de apreciação do mérito direciona à negativa de seguimento ao pedido formulado na rescisória”. (AR 1.798 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.9.2015).



     



    Portanto, a presente ação rescisória não preenche os requisitos previstos no art. 966 do CPC, sendo manifestamente inadmissível.



3) Conclusão



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por ser manifestamente inadmissível.



    Sem condenação, por ora, em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré, restando o autor ciente de que, em caso de interposição de recurso, haverá a citação, com posterior condenação em honorários, caso ocorra o insucesso recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente